Tribunal: TJMT
Processo: 1012119-16.2021.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012119-16.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUCELIA NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 835.105.911-00 (APELADO), WUARLA GRACIELLI MARCOLINO KUZMINSKI - CPF: 056.039.631-74 (ADVOGADO), THAYMA KAROLINE DEGE - CPF: 046.803.441-21 (ADVOGADO), ANGELA PATRICIA MOTTIN ROMAGNOLE - CPF: 066.151.609-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO - CNPJ: 04.533.779/0009-19 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO - CNPJ: 04.533.779/0009-19 (TERCEIRO INTERESSADO), WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO - CNPJ: 36.272.465/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO E DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS POR FALSÁRIOS – UTILIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral presumido (
in re ipsa
).

Deve ser mantido o valor fixado na primeira instância para a indenização se cumpre as funções punitiva, pedagógica e compensatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo e de Débito c/c Indenização por Dano Moral julgada procedente para “
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos em questão, condenando os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez

mil reais) para cada requerido, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir de cada evento danoso (12/02/2021 – NU FINANCEIRA S.A; 04/04/2021 – PAG. S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (atual denominação WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO) e 27/04/2021 – Banco BMG S.A, conforme id. 58644485)
”, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Os apelantes alegam a regularidade dos Contratos e das transações bancárias.

Acrescentam que não praticaram ato ilícito, pois agiram em exercício regular de direito ao inscrever o nome da autora nos órgãos restritivos, e que, ademais, não está demonstrado o suposto dano moral.

Subsidiariamente, pedem a redução da quantia arbitrada para a indenização.

Contrarrazões nos IDs. 176421512 e 176421527.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora alega que seus dados pessoais foram utilizados por terceiro para abertura de contas nas instituições financeiras apelantes e que as transações efetuadas resultaram na inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

A documentação anexada na inicial confirma os fatos narrados pela ora apelada, que inclusive registrou Boletim de Ocorrência e tentou solucionar a questão pela via administrativa, porém sem sucesso.

Os apelantes afirmam a regularidade dos Contratos, que, no entanto, não foram anexados nos autos.

O Banco BMG juntou apenas faturas de utilização do cartão de crédito, o que é insuficiente para demonstrar a contratação; além do mais, o endereço ali constante é diferente do indicado na petição inicial.

Portanto, os apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes impõe o art. 373, II, do CPC.

Assim, deve ser mantida a declaração de inexistência das relações jurídicas
sub judice
.

A propósito:

AP 1000591-37.2020.8.11.0009;

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1005481-59.2019.8.11.0007;

AP 1004125-58.2018.8.11.0041;

AP 1022631-48.2019.8.11.0041.

Posto isso, é evidente a falha na prestação do serviço pelos réus, que, por conseguinte, devem arcar com o dano moral, neste caso presumido (
in re ipsa
), uma vez que decorre da mera comprovação do ato ilícito.

Quanto ao montante da reparação, os R$10.000,00 fixados na sentença para cada réu cumprem as funções punitiva, pedagógica e compensatória, e estão em sintonia com o que têm definido o STJ e este Tribunal de Justiça em situações análogas. Por consequência, devem ser mantidos.

Nesse sentido:

“CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada

(...)”. (STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28-10-2016, DJe de 7-11-2016, sem destaques no original).

E também:

AgRg no AREsp 314.892/SC;

AgRg no AREsp 679.471/SP.

Desta Câmara:

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007;

AP 1000591-37.2020.8.11.0009;

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1005481-59.2019.8.11.0007;

AP 1004125-58.2018.8.11.0041.

Pelo exposto,
nego provimento aos Recursos
e

majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023